Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712201-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZEU BATISTA DE SANTANA D E S P A C H O A parte agravada suscita que o recurso seja conhecido apenas na parte que trata da prescrição, vez que o ente público expressamente concordou com os cálculos apresentados na origem (ID 34939205 - Pág. 24). Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator